Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM IMÓVEL. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários necessários à desconstituição da penhora de imóvel.
2. Determinada a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel do devedor, cabe a ele suportar as despesas cartorárias para o cancelamento da constrição. Essa circunstância decorre do fato de que o devedor, ao não cumprir espontaneamente a obrigação, deu causa ao manejo dos instrumentos expropriatórios, devendo assim arcar com os custos decorrentes.
3. Recurso conhecido e provido.